Tribunal: TJES
Processo: 0008767-84.2013.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008767-84.2013.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEVERSON PEREIRA PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008767-84.2013.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEVERSON PEREIRA PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso desprovido.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008767-84.2013.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEVERSON PEREIRA PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 27/04/2013, na Avenida Belos Montes, no bairro Nova Esperança, em Linhares, Janderson com o auxílio de Geverson, agindo com vontade assassina, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Jefferson dos Santos Rodrigues, causando-lhes as lesões descritas às fls. 23, somente não o matando, eis que a vítima foi socorrida e sobreviveu.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal com implicações da Lei nº 8.072/90.

Inicialmente, o pleito defensivo busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria.

É preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais (fl.28) da vítima Jefferson de Souza Rodrigues.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo cujos trechos extraídos da r. sentença colacionamos:

A testemunha Christina Célia dos Santos relatou, em juízo,
que a vítima traficava para o acusado Janderson Pereira Pinheiro e que o crime foi praticado em virtude de uma dívida de 32 (trinta e duas) pedras de “crack”,

disse também que o acusado Geverson estava pilotando a motocicleta e o irmão do mesmo de nome Janderson foi quem efetuou os disparos.

Embora a vítima negue em seu depoimento na esfera judicial (fl.116), que tenha sido Geverson o coautor da prática delitiva,
o próprio acusado confirma que conduzia a motocicleta (fls. 115 e 118), assim com seu irmão Janderson (fls. 25/26),
apesar de informar que não sabia da empreitada criminosa.

Ademais,
o acusado Janderson confessou na esfera policial a autoria do crime, não podendo ser realizado o seu interrogatório pelo fato do mesmo ter falecido na data de 20/04/2017.
Senão vejamos:

“
[...] Que, com a ajuda de seu irmão Jeverson, decidiu matar a pessoa de Jefferson dos Santos Rodrigues; Que, tomou tal decisão porque estava sendo ameaçado por Jefferson, que não estaria satisfeito com o fato de o declarante estar cobrando uma dívida de R$ 400,00 (quatrocentos reais), fruto de um empréstimo que o declarante fez a Jefferson; Que, pediu ao seu irmão que o levasse até o local onde subidamente Jefferson estaria; [...] Que após efetuar os disparos contra Jefferson voltou para a garupa da moto de irmão e fugiu [...]”
(acusado Janderson Pereira Pinheiro, fl.25).

Verifica-se, assim, que existem indícios suficientes da conduta delituosa no conjunto probatório, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, uma vez que satisfeitos os requisitos do artigo 413 do CPP, deve ser a decisão de pronúncia mantida em seus exatos termos.

É como voto.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.